Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-59.2021.8.11.0010
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-59.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILLENO CRISTIAN QUEIROZ SANTOS - CPF: 010.830.961-41 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), REGIVAN ALVES RIBEIRO - CPF: 704.762.911-43 (APELANTE), JACKSON TAFANELI ANACLETO - CPF: 051.030.251-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo as condenações dos embargantes pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, III e IV, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), e deu provimento ao recurso ministerial para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado que não acolheu a pretensão absolutória e de fixação das penas no mínimo legal;
(ii)
o acórdão indicou os elementos que demonstram a estabilidade e permanência do liame entre os embargantes;
(iii)
a decisão colegiada apontou elementos produzidos nas duas fases da persecução penal a demonstrar as razões de decidir;
(iv)
o acórdão embargado indicou as razões para imposição do regime prisional mais gravoso.

3. Requerimentos: reconhecimento de omissões no acórdão e concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) se houve omissão quanto às razões para a manutenção da condenação por associação criminosa; (ii) se o acórdão deixou de demonstrar estabilidade e permanência entre os réus para caracterizar a associação criminosa; (iii) se houve omissão em relação à impossibilidade de utilização de provas não confirmadas em juízo; e (iv) se o acórdão foi omisso quanto às razões para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistente o vício de omissão, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.

6. Ademais, o Magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para proferir a decisão (STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP).

7. A fixação do regime inicial fechado está justificada no acórdão pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo sido negativados os vetores de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

8. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito das questões já analisadas e decididas.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, III e IV; art. 288; art. 59. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.772.855/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jackson Tafaneli Anacleto
,
Regivan Alves Ribeiro
e
Milleno Cristian Queiroz Santos,
em face do acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e
deu provimento
à irresignação oposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 250350198).

Após o julgamento, as penas impostas aos embargantes foram mantidas em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
fechado
, sendo este último resultado do provimento do apelo ministerial
(id 250350198).

Em seus aclaratórios com pretensão modificativa, os embargantes sustentam que o acórdão
(i)
foi omisso em relação às razões para manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, pois o elemento utilizado no acórdão não sustentaria sua conclusão,
(ii)
não demonstrou elementos aptos a comprovar a existência de estabilidade e permanência entre os embargantes para o fim de praticarem crimes,
(iii)
não se amparou em elementos produzidos sobre o crivo do contraditório e
(iv)
não indicou as razões para alteração do regime

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o artigo 127, §5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesta senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Neste sentido, embora os embargantes tenham mencionado que houve omissão da decisão colegiada quanto às razões para manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, sob o argumento de que o elemento utilizado é inidôneo para sustentar a conclusão e que não se comprovou a existência de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, é certo que o argumento não subsiste, pois a matéria foi analisada às inteiras.

A este respeito, se extrai do acórdão:

“
Ao se analisar a prova dos autos, observa-se que a estabilidade, permanência e finalidade específica de praticar crimes indeterminados estão devidamente demonstradas.

A este respeito, extrai-se do depoimento do policial civil
Willis Santos
diversos apontamentos que não deixam dúvidas quanto à prática do mencionado delito.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha relatou que a ligação entre os apelantes era permanente, pois estavam unidos para praticarem o crime de furto e depois realizar a venda dos produtos. Além disso, salientou que o grupo já possuía um receptador e que houve a apreensão de 12 (doze) equipamentos

subtraídos em pelos menos três localidades distintas (Tocantins, Jaciara e Pedra Preta).

Logo, nenhuma dúvida quanto a prática e configuração do crime de associação criminosa (art. 288, CP)
” (id. 245343734).

Igualmente, em que pese se tenha afirmado que a testemunha Willis Santos não se lembrava da participação de
Regivan Alves Ribeiro
na prática criminosa, tal matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, onde se detalhou:

“
Importante mencionar os motivos da rejeição da tese absolutória formulada pelo acusado
Regivan Alves Ribeiro
, ante a especificidade do argumento sustentado, qual seja, de que a testemunha não soube informar sua participação no caso.

Embora não se tenha afirmado em juízo qual foram as ações perpetradas pelo apelante, a sua participação foi confirmada pela ratificação da declaração de que confessou o delito na fase investigatória, o que corroborou com a informação do corréu
Jackson Tafaneli Anacleto
, de que participou do crime
” (id. 245343734).

Ou seja, além de apresentar provas a respeito do envolvimento dos embargantes, o acórdão indicou todos os elementos que levaram à conclusão de que os crimes encartados na inicial estavam devidamente comprovados, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Naquilo que se refere à suposta omissão pela não aplicação do disposto no art. 155 do Código Penal, melhor sorte não assiste aos embargantes, pois o acórdão trouxe diversos elementos produzidos no curso do contraditório para justificar as condenações.

Frise-se, a título de exemplo, que consta expressamente no julgado:

“
Inicialmente deve-se registrar que a fase investigatória produziu elementos indiciários bastante robustos em desfavor dos apelantes.

Como visto, após o início das investigações, a Polícia Judiciária Civil conseguiu identificar a utilização de um veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647, registrado em nome da empresa “Localiza” e que havia sido locado por
Jackson Tafaneli Anacleto
, que já era suspeito da prática de outro crime de furto contra a empresa “Oi Brasil Telecom S/A” na cidade de Nova Brasilândia/MT (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao localizarem o suspeito,
Jackson Tafaneli Anacleto
admitiu a prática criminosa e relatou que o crime contou com a participação de
Regivan Alves Ribeiro
. Além disso, pontuou-se que os produtos furtados foram levados por
Milleno Cristian Queiroz Santos
, juntamente com o produto de outro furto, no mesmo veículo utilizado no crime (id. 223253152 – pp. 41/45).

Ao se dirigirem à residência do apelante
Milleno Cristian Queiroz Santos
, localizaram o veículo Strada, cor branca, com placa QXL-5647. Ao ser entrevistado pelos policiais civis,
Milleno Cristian Queiroz Santos
admitiu envolvimento nos fatos e confirmou os relatos feitos por
Jackson Tafaneli Anacleto
(id. 223253152 – pp. 41/45).

Por fim, os apelantes
confessaram
a prática criminosa perante a autoridade policial (id. 223253154 – pp. 07/11, pp. 19/23 e id. 223253152 – pp. 61/65).

Tais elementos
foram confirmados na fase judicial
pela testemunha Willias Santos Pereira que reiterou conseguiram chegar aos apelantes após terem identificado o veículo utilizado durante a prática criminosa. Relatou que a partir desta constatação, conseguiu chegar a um dos acusados (
Jackson Tafaneli Anacleto
). Além disso, o investigador reiterou que
todos os suspeitos, ao serem abordados, confessaram a prática criminosa
, nominando um deles como
Milleno
(
Milleno Cristian Queiroz Santos
).

[...]

E, no caso em tela, além das confissões extrajudiciais, há o depoimento do policial civil
Willias Santos Pereira
que confirmou como se deu a investigação, identificação dos apelantes e a confissão de todos eles.

[...]

Logo, apesar de não haver nos autos fotografias ou filmagens dos apelantes praticando o delito, é certo que tais elementos de prova são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal dos apelantes e a necessidade de manutenção da sentença penal condenatória
” (id. 245343734).

Por fim, em relação à fixação do regime inicial fechado, consta no acórdão as razões que levaram ao acolhimento do pleito ministerial:

“
Como visto, em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) foram negativadas a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No pertinente ao crime de associação criminosa, valorou-se as
circunstâncias
e
consequências do delito
.

Tais elementos, como dito, autorizam o regime inicial mais grave, pois apenas assim é possível alcançar os fins de retribuição e prevenção dispostos no art. 59 do Código Penal
” (id. 245343734).

Portanto, embora os embargantes aleguem a existência de omissões no acórdão e a pretensão de prequestionamento, resta nítido o interesse de rediscutir matérias devida e amplamente enfrentadas no julgamento do recurso de apelação, o que não se admite.

Assim, como visto, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido: “
Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado
” (EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração
opostos por
Jackson Tafaneli Anacleto
,
Regivan Alves Ribeiro
e
Milleno Cristian Queiroz Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024